Tribunal: CARF
Processo: 10735.902002/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.902002/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.241 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ABOLIÇÃO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora verifique nos sistemas internos da RFB se o somatório de R$19.072,10 está extinto
mediante homologação das compensações constantes nos Per/DComp identificados na DCTF
Retificadora do mês de julho de 2007 apresentada em 13.07.2009, e-fls. 14-20.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 08375.42214.270907.1.3.04-0094, em 27.09.2007, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2484, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
julho do ano-calendário de 2007 no valor de R$17.082,09 contido no DARF de R$71.132,56
recolhido em 31.08.2007, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 09:
Limite cio crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 17.082,09.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a Improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso
em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período. [...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.902002/2010-84
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902002/2010-84

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/SPO/SP no 16-83.468, de 30.07.2018, e-fls. 41-47:
Com base no exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
com o não-reconhecimento do direito creditório.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.08.2018, e-fl. 52, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.09.2018, e-fls. 54-61, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
4. DA IMPROCEDÊNCIA DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Conforme já citado, os julgadores de primeira instância consideraram improcedente
a Manifestação de Inconformidade, tendo como fundamento, que a empresa não
comprovou a liquidez e certeza de seu crédito tributário, tendo em vista que as
informações prestadas em DCTF e DIPJ estariam discrepantes, não constando, no
processo, quaisquer outros elementos que comprovassem o direito creditório pleiteado.
Cabe esclarecer que a DRJ inovou na motivação para a não homologação da
compensação efetuada.
Conforme Despacho Decisório, o motivo para não homologação da compensação
foi (in verbis): [...]
De forma expressa, o órgão julgador assim se manifestou, após as devidas
considerações:
“Portanto, não há óbice para pleitos de restituição/compensação de valores de
IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em valores indevidos ou maiores do que
os devidos.“
Se a motivação apontada no Despacho Decisório fosse outra, obviamente a
Manifestação de Inconformidade teria atacado essas outras motivações, ficando claro que
houve inovação na motivação por parte da DRJ.
Apesar disso, podemos mostrar a total improcedências das alegações apontadas na
decisão. Vejamos.
Inicialmente, devemos analisar as informações constantes da DCTF referente a
Julho de 2007 (cópia extraída dos sistemas da RFB anexada a este Recurso Voluntário).
O Débito de CSLL informado para esse período foi de R$ 73.122,57 e os créditos
vinculados foram os seguintes [...].
É possível reparar que, parcela do débito foi quitada com a vinculação do DARF
(primeira linha – Pagamento). O valor do DARF pago foi de R$ 71.132,56, sendo
vinculado ao débito o valor de R$ 54.050,47. Ou seja, R$ 17.082,09, exatamente o valor
do crédito solicitado para compensação.
O restante do débito foi quitado através de diversas Declarações de Compensação,
devidamente enumeradas na tabela acima.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902002/2010-84

Podemos verificar que o total do débito quitado foi de R$ 73.122,57. Neste valor
não estão incluídos os R$ 17.082,09 pleiteados na compensação.
Na DIPJ o valor informado como CSLL a pagar, referente ao mês de julho, foi de
R$ 72.809,09. Claramente existe uma diferença (de R$ 313,48).
Apesar de existir essa diferença, que poderia gerar uma dúvida no julgador, a
mesma em nada interfere na análise do direito creditório solicitado.
A dúvida que poderia surgir é: Qual o valor da estimativa mensal de CSLL devida
no mês de julho de 2007? R$ 72.122,57 ou R$ 72.809,09?
Vamos considerar que o correto seria o maior valor. Esse maior valor foi
efetivamente quitado (vide tabela acima e a DCTF do referido mês). Estaria faltando,
portanto, informar esse valor na DIPJ, que não alteraria o valor da CSLL devida ao final
do período de apuração (período anual) e aumentaria o Saldo Negativo desse ano.
Isso significa dizer que a empresa deixou de reconhecer parcela quitada de
Estimativa de CSLL, que aumentaria seu Saldo Negativo no período.
A dúvida suscitada deveria ser objeto de outra análise, em uma auditoria da base de
cálculo da CSLL do ano-calendário 2007, e na estimativa referente ao mês de julho desse
período.
Ou seja, a dúvida suscitada pelo relator, em nada interfere no direito creditório
pleiteado, que está baseado em Pagamento a Maior. Não existe interferência na Base de
Cálculo da CSLL nem na composição do Saldo Negativo, uma vez que a diferença só foi
solicitada através da Dcomp objeto de análise neste Processo Administrativo.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. DO PEDIDO
Com base nos fatos e nas considerações acima, pede e espera que seja acolhido e
provido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de ser reconhecido o legítimo
direito creditório demonstrado e comprovado, referente a Pagamento a Maior, para fins
de compensação com o débito de CSLL (competência agosto de 2007).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que a “parcela do
débito foi quitada com a vinculação do DARF [no] valor [...] de R$ 71.132,56, sendo vinculado
ao débito o valor de R$ 54.050,47, [isto é] R$ 17.082,09, exatamente o valor do crédito
solicitado para compensação”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902002/2010-84

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902002/2010-84

agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Tem-se que “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Neste sentido, somente é necessária a
comprovação no caso de redução do tributo declarado. No presente caso, o débito confessado em
DCTF retificadora é maior que aquele informado em DIPJ. Logo deve ser considerado como
correto o valor do débito confessado na DCTF retificadora.
Consta na DCTF Retificadora do mês de julho de 2007 apresentada em
13.07.2009, e-fls. 14-20, que a Recorrente confessa que tem um débito de CSLL, código 2484,
determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de julho do ano-calendário de
2007 no valor de R$73.122,57, cujo valor foi extinto mediante pagamento no valor de
R$71.132,56 e compensação no valor de R$19.072,10. A partir destes cálculos, a Recorrente
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.241 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.902002/2010-84

entende que remanesce um pagamento a maior de R$17.082,09 (R$90.204,66 – R$73.122,57) a
este título.
Ocorre que sobre a parcela do débito extinta por compensações no valor total de
R$19.072,10, há que procedeu à averiguação para verificar se estão homologadas nos sistemas
internos da RFB, para fins de evidenciar a efetiva extinção dos valores que compuseram o
pagamento a maior de R$17.082,09.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora verifique nos
sistemas internos da RFB se o somatório de R$19.072,10 está extinto mediante homologação das
compensações constantes nos Per/DComp identificados na DCTF Retificadora do mês de julho
de 2007 apresentada em 13.07.2009, e-fls. 14-20.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial o
pagamento a maior de CSLL, código 2484, determinado sobre a base de cálculo estimada
referente ao mês de julho do ano-calendário de 2007 no valor de R$17.082,09.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital